Tribunal: TJMT
Processo: 1004518-55.2022.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004518-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 065.182.201-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON CESAR ROSA MARQUE - CPF: 701.463.761-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LEMES FREITAS - CPF: 025.838.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 065.182.201-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA BASEADA NA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE APONTEM COM ABSOLUTA CERTEZA O ENVOLVIMENTO DO APELANTE – RECURSO MINISTERIAL QUE VISAVA A REVISÃO DA DOSIMETRIA, AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL E AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREJUDICADO.

O juiz pode se utilizar da prova extrajudicial para reforçar seu convencimento, desde que corroborada por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não se verificou na hipótese, a tornar imperiosa a reforma da sentença para o fim de absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Prejudicado o recurso Ministerial que objetivava o agravamento da pena, do regime prisional estabelecido e afastamento da isenção do pagamento de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Marcos Paulo Gomes de Almeida
e
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o primeiro pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa – Id. 174750295.

Nas razões recursais, o acusado pugna pela absolvição, ao argumento da fragilidade de provas no tocante à autoria.

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do concurso de agentes, por inexistir prova judicial a apontar sua incidência; seja retificado o aumento na primeira fase da dosimetria, para que se proceda à fixação de modo proporcional, considerando-se que apenas uma circunstância judicial foi reputada desfavorável; seja retificada a aplicação do parâmetro fracionário em segunda fase dosimétrica, a incidir a fração de 1/6, em detrimento da pena-base estabelecida; se promova a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ao regime aberto, face ao quantitativo da pena e as circunstâncias que a circundam, com espeque no artigo 59,
caput
e inciso III, e 33, §§ 3º, ambos do CP – Id. 174750303.

Por sua vez, o
parquet
requer a reforma da dosimetria, com a negativação do vetor antecedentes, dada a existência de condenação anterior ao fato apurado nestes autos, bem como a fixação do regime inicial fechado, por tratar-se de reincidente, e ainda o afastamento da isenção das custas aplicadas pelo sentenciante – Id. 174750308.

Contrarrazões adversas, pelos desprovimentos – Id.

174750306 [MP] e Id. 174750310 [defesa].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do apelo ministerial, para que seja negativado os antecedentes do acusado; seja alterado o regime carcerário para o fechado e, por fim, afastada a isenção das custas processuais – Id. 180880159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“... em horário não determinado, mas sendo durante o repouso noturno e na madrugada do dia 22 (vinte e dois) de janeiro da 2022, no estabelecimento comercial de nome fantasia “Marcenaria Matos”, localizada na Rua Dom Bosco, nº 1080, Centro, Torixoréu/MT, termos desta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados WASHINGTON CÉSAR ROSA MARQUE, MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA e

LUCIANO LEMES FREITAS, ciente da ilicitude da reprovabilidade da conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, ajuste de vontades e unidade de desígnios, mediante rompimento

de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente a vítima Marivaldo da Silva Matos, sendo 01 (uma) Esmerilhadeira, marca Skill, cor preta, avaliada em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 01 (uma) Plaina Manual Elétrica, cor preta, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) furadeira, marca Dwt, cor preta, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) parafusadeira, marca Skill, cor preta, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) circular, cor azul, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (uma) furadeira grande, cor azul, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) furadeira, marca Dwalt, cor amarela, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) lixadeira, marca Dwalt, cor amarela, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) serra tico-tico, cor azul, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) itens posteriormente restituídos ao proprietário.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia do evento ilícito, os denunciados, após prévio ajuste de vontade e divisão de tarefas, valendo-se da ausência do proprietário e durante o repouso noturno, dirigiram-se até o estabelecimento comercial no afã de pilhar objetos.

A prosseguir, é dos autos que o denunciado Luciano Lemes Freitas rompeu a porta que guarnecia o local e, uma vez aberta fresta para o ingresso, o denunciado Marcos Paulo se esgueirou e começou a subtrair os itens descritos no termo exibição e apreensão.

Apurou-se, ainda, que o denunciado Washington foi o responsável pela posterior venda e repasse dos objetos oriundos do ilícito, entregando-os para os nacionais Antônio Vicente Alves e Jacimar Cândido Albino

Oportunizado o interrogatório, o denunciado Washington acabou por confessar a prática do crime, descrevendo, ainda, a participação dos demais. Já os denunciados Marcos Paulo e Luciano Lemes negaram a prática do ilícito patrimonial...” – Id. 174750157.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a exordial acusatória foi julgada procedente, com a condenação do réu pela prática de furto qualificado.

Nesta instância recursal, o acusado e o
parquet
se insurgem. O 1º questiona as provas em relação à autoria, bem como a dosimetria aplicada; o 2º questiona a dosimetria, o regime prisional adotado e a isenção das custas deferidas em favor do réu.

Por consequência lógica, passo à análise do recurso defensivo, salientando, desde já, que o pleito absolutório comporta
provimento
.

Na presente hipótese, a materialidade delitiva está comprovada pela portaria de instauração de inquérito, boletim de ocorrência, laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio, relatório de investigação, termo de declaração da vítima e auto de apreensão.

Entretanto, o conjunto probatório não permite uma conclusão firme e segura da autoria em relação à Marcos Paulo Gomes de Almeida.

O réu negou a prática delituosa ao ser interrogado perante a autoridade policial, consoante se verifica da seguinte transcrição:

“...
confirma ter conhecido WASHINGTON no final de semana passado, no que estava ingerindo bebidas alcoólicas; QUE WASHINGTON dizia que estava com dinheiro, e estava na companhia de um rapaz que tem um carro branco, juntamente com CÉLIO, dono do bar, e lá WASHINGTON pegou uma caixa de papelão; QUE não conhece a pessoa que estava no carro branco, e que nunca o havia visto aqui nesta cidade de Torixoréu, vez que não tem recordação dele por aqui; QUE retornaram para o bar do CÉLIO, tendo este guardado a caixa de papelão; QUE não sabe informar ao certo, mas pelo que entendeu, acredita que WASHINGTON já devia um dinheiro para o CÉLIO e que a caixa seria para pagar o valor e o restante pegaria depois; QUE o interrogando informa que CÉLIO está bem ciente dos fatos, e que acredita que foi todas as ferramentas pelo valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE somente visualizou que se tratava das ferramentas de MARIVALDO nesta Delegacia de Polícia quando as viu
...” – Id. 174749180.

Na fase judicial, manteve-se firme na negativa quanto à autoria que lhe fora atribuída, salientando que
“o corréu Washington já estava na posse de uma caixa com alguns objetos quando o encontrou em um bar, os quais, posteriormente [já na delegacia], soube se tratar de produtos de furto”
– Id. 174750281, mídia.

A condenação do acusado Marcos Paulo Gomes de Almeida, tem como lastro apenas o depoimento extrajudicial do corréu Washington César Rosa Marque, o qual teria admitido a prática do crime perante a autoridade policial, além de ter declarado que
“... sabe informar que fora BATATINHA [Luciano] quem começou a arrombar o local na sexta-feira, porém não lhe coube no vão da porta arrombada; que somente na noite do dia seguinte que BATATINHA "passou a fita" para MARCOS PAULO quando estiveram na casa deste a procura de droga, no que MARCOS PAULO conseguiu adentrar pelo vão da porta, vez que é magro, e subtraiu as máquinas...”
– Id. 174749176.

Ocorre que o referido corréu alterou substancialmente a versão inicialmente apresentada, passando a afirmar que sua participação consistia em ter “
arranjado comprador para as ferramentas furtadas
”, a pedido de um rapaz chamado Luciano. E, quanto ao apelante Marcos Paulo, o isentou de qualquer envolvimento – Id. 174750284-174750286, mídias.

A autoria, portanto, está embasada unicamente nesta prova, que é extrajudicial, posto que a vítima, o outro corréu e demais testemunhas não viram ou apontaram o apelante como coautor do delito – Id. 174750284-174750286, mídias.

Dessa forma, à míngua de provas judicializadas que confirmem, e não apenas repitam, o depoimento extrajudicial do corréu - uma vez que o policial
Silbron Figueiredo de Souza
, em juízo, se limitou a repetir a versão apresentada na delegacia por Washington, sem agregar qualquer outra prova sobre o envolvimento de Marcos Paulo-, não é possível manter a condenação, haja vista o óbice do art. 155 do CPP.

De fato, o art. 155 do CPP não admite a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com contraditório e ampla defesa).

O juiz pode se utilizar da prova extrajudicial para reforçar seu convencimento, desde que corroborada por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não se verificou na hipótese.

Assim, sem maiores delongas, a sentença deve ser reformada para o fim de absolver o réu Marcos Paulo, dada a ausência de provas judicializadas que confirmem a autoria.

Pelo exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em dissonância do parecer da PGJ,
dou provimento
ao apelo defensivo para absolver
Marcos Paulo Gomes de Almeida
da prática do crime de furto qualificado, nos autos da ação penal de n. 1004518-55.2022.8.11.0004, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Por consequência, julgo prejudicado o recurso Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023